Tribunal: TJDFT
Processo: 0724954-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724954-94.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: XS3 SEGUROS S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Caixa Residência – XS3 Seguros S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na petição inicial com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa em observância ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id 57588432). A apelante alega que há provas do nexo de causalidade entre a falha na rede elétrica e os danos causados a bens de propriedade de João Eli de Magalhães e Marcos Aurélio de Assis, que foram por ela suportados em decorrência de contrato de seguro. Destaca que os laudos de regulação de sinistros, elaborados por empresas técnicas especializadas sem qualquer vínculo com ela, são dotados de imparcialidade e comprovam que os prejuízos patrimoniais advieram da má prestação de serviços pela apelada. Esclarece que o pagamento da indenização securitária somente é realizado após demonstrada a veracidade do sinistro reportado, circunstância que ratifica a existência de nexo de causalidade entre o fornecimento de energia elétrica e os danos materiais descritos na petição inicial. Afirma que a apelada não desincumbiu-se do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito por ela postulado. Salienta que a Súmula n. 15 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) consolidou o entendimento de que a apresentação de telas sistêmicas não exonera a concessionária do dever de ressarcir os consumidores lesados por interrupção ou oscilação na rede elétrica. Argumenta que não foram trazidos elementos hábeis a excluir a responsabilidade da apelada, que é objetiva, conforme prevê o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Discorre sobre as excludentes da responsabilidade civil previstas no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Defende que as regras consumeristas são extensíveis às seguradoras quando há sub-rogação legal, inclusive a inversão do ônus da prova. Justifica a inviabilidade de manter os equipamentos sinistrados sob sua guarda, já que consistem em itens que não podem ser reparados. Explana que os juros moratórios incidentes sobre o valor indenizatório devem ser calculados desde o evento danoso nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Expõe a necessidade de impor o ônus de sucumbência exclusivamente à apelada. Pede a reforma da sentença para condenar a apelada ao ressarcimento integral dos valores desembolsados pela apelante na reparação dos danos materiais causados a consumidores que foram por ela subrogados em virtude de contrato de seguro. Postula a incidência de juros moratórios e de correção monetária a partir do evento danoso (id 57588434). Recolheu o preparo recursal (id 57588435 e 57588436). A apelada apresentou contrarrazões. Suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Pede o desprovimento do recurso (id 57588440). Intime-se a Caixa Residência – XS3 Seguros S.A. para manifestar-se sobre a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10, do Código do Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator